Tribunal: TJSP
Processo: 0004296-89.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação pelo d. Juízo das Execuções. Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Mérito. Desrespeito. Conduta confirmada por funcionárias da unidade prisional. Falta grave bem demonstrada, impondo-se a anotação do fato e a aplicação das suas consequências. Perda de 1/3 do tempo remido e reinício do lapso da

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação pelo d. Juízo das Execuções. Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Mérito. Desrespeito. Conduta confirmada por funcionárias da unidade prisional. Falta grave bem demonstrada, impondo-se a anotação do fato e a aplicação das suas consequências. Perda de 1/3 do tempo remido e reinício do lapso da progressão. Rejeição da preliminar e agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004296-89.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAFAELA TELES DE ARAÚJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao agravo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004296-89.2020.8.26.0996 -Voto no 12.666
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 4 2 9 6 - 8 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 9 9 6
A g r a v a n t e : R a f a e l a T e l e s d e A r a ú j o
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P r e s i d e n t e P r u d e n t e - D E E C R I M
U R 5
VOTO No 12.666
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de
natureza grave. Homologação pelo d. Juízo das
Execuções. Nulidade da decisão. Ausência de
fundamentação. Inocorrência. Mérito. Desrespeito.
Conduta confirmada por funcionárias da unidade
prisional. Falta grave bem demonstrada, impondo-
se a anotação do fato e a aplicação das suas
consequências. Perda de 1/3 do tempo remido e
reinício do lapso da progressão. Rejeição da
preliminar e agravo desprovido.
1) RAFAELA TELES DE ARAÚJO interpõe agravo em
execução penal em face da r. decisão reproduzida a fls. 1/3 que
reconheceu a prática de falta disciplinar grave, impondo-lhe a perda
de 1/3 do tempo remido e o reinício do lapso aquisitivo da progressão
de regime.
Inconformada, busca, preliminarmente, a anulação da r.
decisão por ausência de fundamentação. Requer, no mérito, sua
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade ou a
desclassificação da falta para média. Enfim, pretende a redução na
perda operada sobre o tempo remido.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão foi
mantida pelos seus próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004296-89.2020.8.26.0996 -Voto no 12.666
3 V
É o relatório.
2) Segundo consta, a agravante praticou falta disciplinar
de natureza grave em 12/11/2019, na Penitenciária Feminina de Tupi
Paulista/SP, sendo o fato apurado através de procedimento
administrativo disciplinar (PAD no 269/2019).
A preliminar de nulidade não convence.
Ainda que de maneira concisa, o i. Julgador a quo expôs
as suas razões de decidir com clareza na decisão recorrida a fls. 1/3,
ratificando a deliberação acerca do mérito da falta grave apresentada
pela autoridade administrativa, esta longamente fundamentada.
Rejeitada a preliminar, passa-se agora ao exame do
mérito.
Na sindicância instaurada, as agentes penitenciárias
ouvidas confirmaram que a agravante, ao deixar sua cela no horário
do banho de sol matutino, gesticulou obscenamente e desacatou a ASP
Arieli Borges, dizendo-lhe “vai tomar no cu, sua arrombada” (fls. 48/49 e
50/51).
Sobre tal conduta, a agravante, ao ser interrogada,
trouxe a versão de que se tratou de mal entendido (fls. 53/54).
Neste contexto, em que pese a vaga negativa da
sentenciada, as agentes penitenciárias, em depoimentos firmes,
ratificaram o teor do comunicado de evento, de modo que deve
prevalecer a conclusão do procedimento administrativo homologado
pelo Juízo a quo.
Inexiste qualquer motivo para se duvidar das declarações
de agentes de segurança penitenciária, cuja condição funcional em
nada abala o crédito de que são dignas, pois gozam de condições de
igualdade perante qualquer outro levado à fala, independente da
profissão.
Coerentes os seus relatos, como na espécie, os
respectivos depoimentos proporcionam fundamento suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004296-89.2020.8.26.0996 -Voto no 12.666
4 V
subsidiar a anotação da falta grave.
Não se despreze que, por certo, não há como exigir
testemunhas estranhas aos quadros funcionais para depor acerca de
eventos verificados no interior de uma unidade prisional, localidade cujo
acesso é, óbvio dizer, restrito.
Sobre o tema, confira-se:
“Não há razão para se duvidar da palavra dos agentes
públicos. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício
de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes
policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e apreensão, devem
merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por
parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na, hipótese dos
autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito” (TJSP,
agravo em execução penal no 0049658-08.2014.8.26.0000, 9a Câm.
Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, 29/01/2015).
Ocorreu, na espécie, violação ao art. 50, VI, c.c. art. 39,
II e V, da LEP, considerando as expressões proferidas pela
sentenciada, nitidamente ofensivas à honra da funcionária no regular
exercício de suas funções. O desrespeito, comprovado na espécie, é
expressamente repreendido pelos dispositivos citados como falta
disciplinar de natureza grave.
Não há que se falar, neste cenário, em absolvição,
irrelevância da conduta ou desclassificação da falta para média ou leve.
Inegavelmente, os presos em cumprimento de pena
estão sujeitos à disciplina recrudescida, sob a custódia do Estado.
Devem obedecer a normas internas e a ordens de funcionários do
Presídio como forma de alcançar-se a ressocialização, submetendo-se,
sem exceções, às disposições legais e regulamentares.
Fossem os órgãos de execução penal tolerantes com a
desobediência e desrespeito dos internos, daí decorreria sério risco
para a ordem e disciplina que devem orientar a rotina das unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004296-89.2020.8.26.0996 -Voto no 12.666
5 V
prisionais, assim dificultando a busca pelos objetivos da pena. Aceitar a
ideia de “pequenas indisciplinas”, despidas de importância, acabaria no
caos.
Em suma, a r. decisão hostilizada homologou as
conclusões do procedimento administrativo instaurado em razão dos
fatos, reconhecendo a falta grave, o que deve ser mantido.
Quanto à perda do tempo remido pela presa, cabe frisar
que é consequência da infração disciplinar grave e quantificada até o
limite máximo de 1/3, consoante art. 127 da LEP, com a redação da Lei
no 12.433/11.
Ainda que com fundamentação concisa, o Magistrado
concluiu que a gravidade da falta justificava o perecimento máximo dos
dias remidos. Esta interpretação do caso concreto se mostra adequada,
mormente se considerada a ousadia da agravante, ao confrontar uma
agente
penitenciária
sem
motivo
aparente,
ofendendo-a
com
expressões desrespeitosas.
O Julgador a quo salientou a gravidade dos fatos para
justificar o quantum declarado perdido, o que considero suficiente, não
havendo que se falar em falta de motivação ou redução da perda dos
dias remidos.
Por fim, deve ser mantida a interrupção do lapso da
progressão, consoante entendimento já pacificado nas Cortes
Superiores, inclusive com r. decisão em sede de recurso especial
representativo de controvérsia (tema no 709) e edição de Súmula
(enunciado no 534) pelo C. STJ.
3)
Pelo
exposto,
rejeito
a
preliminar
e
nego
provimento ao agravo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator